Tribunal: TJBA
Processo: 8001382-56.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001382-56.2023.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

APELADO: IVANA LEILA ANDRADE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso de apelação. Servidora pública municipal integrante do magistério. Piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica. Lei Federal nº 11.738/2008. Definição do piso como vencimento básico inicial da carreira. Impossibilidade de utilização de gratificações e vantagens pessoais para complementação do piso nacional. Validade dos reajustes anuais fixados por portarias do Ministério da Educação após a Lei nº 14.113/2020. Inexistência de vácuo normativo. Repercussão do piso nacional nas vantagens e progressões funcionais previstas em legislação municipal. Aplicação do Tema Repetitivo nº 911 do STJ. Observância obrigatória do plano de carreira local. Honorários advocatícios fixados em sentença ilíquida. Majoração recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o descumprimento do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e condenou ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a servidora pública integrante da carreira do magistério, com repercussão nas vantagens funcionais previstas na legislação local.

II. Questão em discussão

2. Definir se o piso salarial nacional do magistério deve ser aferido com base no vencimento básico ou na remuneração global do servidor, estabelecer se os reajustes anuais do piso nacional fixados por portarias do Ministério da Educação permanecem válidos após a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, determinar se o reajuste do piso nacional repercute automaticamente nas vantagens e níveis da carreira do magistério municipal diante da legislação local e verificar a regularidade da fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, firmou entendimento de que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, sendo vedada sua aferição mediante a soma de gratificações e vantagens pessoais.

4. O vencimento básico percebido pela servidora mostrou-se inferior ao piso nacional proporcional à jornada de trabalho exercida, evidenciando o descumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008.

5. Gratificações por tempo de serviço e incentivos de qualificação profissional possuem natureza jurídica própria e não podem ser absorvidos para complementar artificialmente o vencimento básico mínimo fixado nacionalmente.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 911, consolidou a tese de que o vencimento inicial das carreiras do magistério deve observar obrigatoriamente o piso salarial nacional, sendo vedada a fixação de vencimento básico inferior ao valor estipulado pela União.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.848/DF, reconheceu a constitucionalidade do mecanismo de atualização anual do piso nacional previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008.

8. A superveniência da Lei nº 14.113/2020 não revogou a sistemática de atualização prevista na Lei do Piso, devendo prevalecer a interpretação sistemática e o princípio da continuidade normativa.

9. As portarias editadas pelo Ministério da Educação constituem atos de operacionalização de comando legal vigente, não configurando inovação normativa autônoma.

10. A inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos relacionados aos Temas 1218 e 1324 da repercussão geral do STF afasta a necessidade de sobrestamento do feito.

11. A Lei Municipal nº 006/2001 estruturou a carreira do magistério com vinculação direta entre vencimento básico e vantagens funcionais, prevendo percentuais incidentes sobre o salário-base para cálculo de incentivos de qualificação e adicionais.

12. A legislação municipal atrai a repercussão do reajuste do piso nacional sobre toda a cadeia remuneratória da carreira, inclusive quinquênios e gratificações calculadas sobre o vencimento básico.

13. A repercussão remuneratória decorrente da aplicação do piso nacional não configura aumento judicial de vencimentos, mas mera observância do plano de carreira instituído pelo próprio ente municipal.

14. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observou o patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, não havendo prejuízo ao erário diante do reduzido valor da causa.

15. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é cabível nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8001382-56.2023.8.05.0102,
em que são apelantes
MUNICÍPIO DE IBICUÍ
e apelado

IVANA LEILA ANDRADE DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.